Tribunal: TJDFT
Processo: 0702823-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FACULDADE DO CREDOR. ART. 528 DO CPC. RECOMENDAÇÃO 62/2020. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PANDEMIA. CONTENÇÃO DOS EFEITOS. COLOCAÇÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. OBSTAR COBRANÇA, MEDIANTE RITO DA PRISÃO CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a conversão da execução de alimentos ajuizada sob o rito da prisão para o rito da penhora, prosseguindo-se o feito pela via da constrição patrimonial. Todavia, a priori, trata-se de uma faculdade do credor, ao qual cabe decidir o procedimento que melhor atende sua pretensão executiva, respeitados os preceitos do art. 528 do CPC.
2. Não se afasta da Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, vez que nada impede, quando for o mandado de recolhimento cumprido, que o Juiz do processo possa apreciar, com base em mais elementos probatórios que serão trazidos pelo interessado, se é cabível a concessão de prisão domiciliar.
3. Inexistindo informações que classifique o devedor de alimentos no grupo populacional mais vulnerável às complicações de saúde desencadeadas pela exposição à COVID-19, não faz jus às prerrogativas elencadas na Recomendação no 62 do CNJ para conversão do rito de prisão para penhora.
4. Recurso provido.